Tribunal: TJMT
Processo: 1021053-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021053-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELDERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.794.931-13 (RECORRENTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SEM REGISTROS DE PAGAMENTOS E FATURAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas, sem registros de pagamentos, faturas e histórico de chamadas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado no valor de
R$ 180,95 (cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos)
e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A recorrente postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que a documentação anexada ao processo comprova a relação jurídica entre as partes, requerendo a condenação da parte reclamante no pedido contraposto. Requer a aplicação da Súmula n. 385 do STJ ao presente caso, por existirem negativações pré-existentes em nome da parte autora e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Em defesa, a companhia telefônica aduz que a parte recorrente efetuou a contratação dos serviços de telefonia móvel, anexando aos autos faturas, relatório de chamadas e telas de seus sistemas. Consigna-se, ainda, que a recorrente acostou relatório comprovando a realização de 131 (cento e trinta e um) registros de chamadas para o número
(65) 99238-0565
, cadastrado no Sistema de Telefonia em nome de
Maria Deonice da Silva Ferreira
, genitora do recorrente, consoante
print
do documento de identificação
.
Fato não enfrentado na impugnação à contestação ou nas contrarrazões ao recurso inominado.

Com efeito, verifica-se que o recorrido não impugnou de modo específico a contestação apresentada, inclusive a alegação de que foram efetuadas 131 (cento e trinta e uma) ligações telefónicas para sua genitora, tampouco comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a Recorrente anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos apresentados pela reclamada, que demonstram a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor analisar a lide.

O magistrado relator deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial porque ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, se verifica a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertence à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser mantida, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais para reformar a sentença, com o que não concorda esta magistrada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, sendo devida a indenização por dano moral fixada na origem (R$ 5.000,00).

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor analisar a lide.

O magistrado relator deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial porque ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, se verifica a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertence à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser mantida, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais para reformar a sentença, com o que não concorda esta magistrada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, sendo devida a indenização por dano moral fixada na origem (R$ 5.000,00).

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021